Tribunal: TJDFT
Processo: 0729068-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 282, §4o, CPP. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar dos pacientes e para análise de pedido de revogação é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão.
2. Por meio da análise das peças que instruem os autos, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os acusados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas (tráfico de drogas). Além disso, os pacientes descumpriram as condições de monitoração eletrônica imposta a eles, demonstrando o inadimplemento do compromisso firmado.
3. A prisão preventiva dos pacientes está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico revela o descaso e afronta dos pacientes com o Poder Judiciário e com o Estado, indicando a vontade de permanecerem agindo de forma contrária à lei.
4. O descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico já seria fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Além disso, a lei no 13.964/19 trouxe importante inovação ao Código de Processo Penal, prevendo, expressamente, que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas permite ao juiz a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação ou a decretação da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 do CPP.
5. O descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada em decisão que concedeu a liberdade provisória, justifica a decretação da prisão preventiva, tanto para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) quanto com base no §4o, do art. 282 do CPP. Precedentes.
6. O argumento de que os descumprimentos reiterados da monitoração eletrônica ocorreram nas proximidades da “Zona de Exclusão”, tendo em vista a necessidade de levar comida e cuidar dos animais (cavalos) que ficam na proximidade do Lixão da Estrutural não é apto a justificar o descumprimento da ordem judicial. Tal circunstância é previsível e poderia ter sido contornada pelos pacientes, não justificando a reiteração do descumprimento da determinação judicial, demonstrando o descaso dos pacientes com o Poder Judiciário. “Passagem de forma rápida” em local proibido, na zona de exclusão, também configura descumprimento da ordem de monitoramento, permitindo que o juiz aplique o disposto no art. 282, §4o, do CPP.
7. Em sede de habeas corpus não é possível adiantar o resultado do julgamento para considerar de que forma se dará eventual condenação do paciente. É precoce alegar que, caso venha a ser condenado, o paciente cumprirá a pena em regime aberto. A análise de tais alegações somente é possível no devido processual legal e demanda regular instrução do feito, pois tangenciam o próprio mérito da ação.
8. A “desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.” (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes.